Tribunal: STF
Processo: Rcl 94698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Oldair Jesus Vilas Boas em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.929.735/SP), que teria, em tese, aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.402-RG, ARE 1.503.603, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Na inicial, a parte Reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, o “julgamento de PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar nova decisão com efetiva fundamentação constitucional”.

É o relatório. Decido.

O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a  procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de Agravo Interno, a parte deverá juntar declaração de hiposuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; ou apresentar  apresentar o comprovante de recolhimento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente